Tribunal: TJDFT
Processo: 0716289-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Alega a recorrente ser possível a resilição dos contratos de seguros prestamistas vinculados aos contratos de empréstimos, na forma da Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP n.o 365/2018. Afirma que não há previsão contratual que imponha a obrigatoriedade de repactuação da taxa de juros ou indicação de nova garantia pelo consumidor como condição para o cancelamento do seguro prestamista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida para apreciação desta Turma Recursal consiste na análise do direito da autora de resilir o contrato relativo ao seguro prestamista firmado por ocasião da contratação de empréstimo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. A Resolução n° 439/2022 – CNSP, de 06/07/2022, no artigo 5o, esclarece: “exclusivamente para as coberturas estruturadas no regime financeiro de capitalização, antes da ocorrência do sinistro, e desde que expressamente previsto nas condições contratuais, será permitido ao segurado, observada a regulamentação específica resguarda ao consumidor o direito de resilir o contrato acessório de seguro”. Fica claro que, ausente o abuso de direito, o cancelamento do contrato de seguro depende da análise das disposições contratuais. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1939892.
6. No caso dos autos, depreende-se da cédula de crédito no 18950994 que não há nenhuma cláusula impeditiva para resilição (ID 70687794). Ainda, no contrato acessório do seguro, consta informação destacada acerca da possibilidade do segurado solicitar o cancelamento do seguro a qualquer tempo (ID 70687936 - Pág. 11), de modo que não se verifica qualquer fato impeditivo para a resilição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença reformada para: a) declarar a resilição do contrato de seguro prestamista vinculado à cédula de crédito no 18950994 na data de 04/10/2024; b) condenar o réu a restituir à autora a quantia de R$ 8.227,72 (oito mil duzentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), corrigida monetariamente desde a data da distribuição do feito e acrescida de juros moratórios de 1% a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei 14.905/2024.
8. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a inexistência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução n° 439/2022 – CNSP, artigo 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1939892, 0736042-50.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.